Tribunal: STF
Processo: HC 66075
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-04-08
Data de publicação: 1988-04-08

Ementa:
Habeas Corpus. Regime de cumprimento da pena de reclusão. Matéria de competência originária do Tribunal local. Habeas Corpus sobre idêntico tema impetrado, perante o Tribunal de Justiça, e denegado, sem interposição de recurso ordinário no quinquídio. Não cabe ao STF conhecer da súplica, originariamente (Constituição, art. 119, II, letra "c"), nem do recurso ordinário, se protocolizado no STF, diretamente, e não no Tribunal de origem. Habeas Corpus. Não conhecido.